Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal no dia 03/03/2020.
DECIDO.
O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe:
“Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil.
A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
[...]
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
E, por fim, dispõe a Lei no 12.153/2009:
“Art. 7o Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.”
O agravante em suas razões recursais aponta como recorrida a decisão objeto do ID 55817877 (numeração na origem), datada de 11/02/2020. Referida decisão determinou o sequestro de valores dos cofres públicos para cumprimento de tutela de urgência concedida em 14/12/2016, posteriormente confirmada por ocasião da prolação da sentença. Por sua vez, contra a sentença foi interposto pelo Distrito Federal Recurso Inominado, ainda pendente de remessa para as Turmas Recursais.
Nas razões recursais apresentadas neste Agravo de Instrumento, se pode inferir que o Distrito Federal pretende, por via indireta, a reversão da tutela de urgência concedida ainda em 2016, posteriormente confirmada em sentença, ao argumento de que o medicamento não é padronizado e não possui registro na ANVISA, além de uma suposta nulidade processual, qual seja, de que não foi regularmente citado. Desses argumentos, somente a nulidade processual é debatida nas razões recursais apresentadas por ocasião da interposição do Recurso Inominado (ID 32869220).
Desse modo, no entendimento deste Juiz, o sequestro de valores visa dar cumprimento às decisões de concessão de tutela de urgência e da própria sentença, cujos efeitos não se encontram suspensos por preclusão dos respectivos prazos para interposição de recurso voltado para esse fim.
Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 03/03/2020, portanto 3 anos após o transcurso do prazo de 15 dias, contados da decisão que concedeu a tutela de urgência, seu não conhecimento é medida que se impõe.
Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso.
Sem custas, ante a isenção legal."
2. O Agravante interpôs Agravo Interno em que sustenta que o fato de não ter sido citado e intimado da decisão que concedeu a tutela de urgência afastaria a intempestividade recursal.
3. Sem razão o agravante. A decisão que concedeu a tutela de urgência é datada de 14 de dezembro de 2016 (ID 4888509 – numeração na origem), da qual o Distrito Federal foi intimado, e também citado, por meio eletrônico no dia 15 de dezembro de 2016, às 10h33, através de sua representante, Dra. Simone Dias, conforme aba de expedientes do PJe na 1a Instância. Sucederam ainda as intimações realizadas em 16/12/2016, 08/03/17, 22/03/17, e 10/05/2017, todas sem que o Distrito Federal apresentasse qualquer oposição aos pedidos formulados pela parte autora.
4. Em que pese a revelia e a ausência de qualquer manifestação até então, somente no dia 18 de julho de 2017 o Distrito Federal compareceu aos autos (ID 8559272), ocasião em que apresentou peça equivalente à de defesa, porque tratava de impugnar o mérito do pedido da parte autora. Ou seja, não se formulou qualquer pedido de reconhecimento de nulidade processual, o que, também por esse fundamento, não enseja a decretação de nulidade dos atos praticados em razão do disposto no artigo 278 do CPC.
5. Portanto, tenho que o Distrito Federal não comprovou a ocorrência de fato que justificasse a interposição do Agravo de Instrumento fora do prazo de 15 dias, contados da decisão que concedeu a tutela de urgência, de modo que mantenho a decisão que não conheceu do recurso.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sem custas ante a isenção legal.